Tribunal: TJES
Processo: 0017569-17.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017569-17.2017.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: DIAN CARLOS OLIVEIRA LUCAS
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0017569-17.2017.8.08.0035 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DIAN CARLOS OLIVEIRA LUCAS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
por
irresignado com a respeitável sentença
prolatada pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha
, que julgou improcedente a denúncia vindo a
absolver

D
IAN CARLOS OLIVEIRA LUCAS

das sanções contidas no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

O
órgão ministerial apresenta suas razões recursais, pugnando pela condenação do recorrido nas iras do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Conclamada para rebater as alegações do recorrente, a defesa do
apelado
ofereceu contrarrazões, manifestando-se pelo improvimento do recurso interposto pelo Ministério Público.

A d
outa Procuradoria de Justiça, por meio do parecer lançado pel
o

ilustre
P
rocurador

S
ócrates de Souza
, manifestou-se pela procedência do recurso interposto pelo órgão ministerial.

É o relatório. À revisão.

Vitória, 9 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0017569-17.2017.8.08.0035 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DIAN CARLOS OLIVEIRA LUCAS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por irresignado com a respeitável sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou improcedente a denúncia vindo a absolver

D
IAN CARLOS OLIVEIRA LUCAS

das sanções contidas no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Narra a denúncia, em síntese,
que
no dia
11 de junho de 2017, o denunciado guardava e tinha em depósito, com a finalidade de mercancia, 28 (vinte e oito) buchas de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais) em espécie.

O
órgão ministerial apresenta suas razões recursais, pugnando pela condenação do recorrido nas iras do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Pois bem.

A
materialidade delitiva restou devidamente demonstrada através
do a
uto de apreensão,
auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas,
boletim unificado nº 23987866,
laudo pericial de exame químico nº 11.377/2017, além de
toda a prova oral produzida
.

I
nterrogado na esfera policial, o réu negou a traficância, afirmando ser apenas usuário de drogas.

E
m juízo,
manteve a negativa da mercancia ilícita, afirmando que, na verdade, as drogas não o pertenciam
.
Disse, ainda, que estava fazendo um churrasco no dia dos fatos
e que, por isso, várias pessoas tinham acesso ao interior da residência.

R
evelou, t
ambém
, que na mesma ocasião,
um indivíduo conhecido com Kelvin fora detido na posse de drogas.

Ouvido em juízo acerca dos fatos, o guarda civil municipal Wagner Motta Aigner assim relatou:

“
[...] que estava em patrulhamento na região do Ibes, conhecida por Favelinha; que abordaram um elemento que disse que havia na residência do acusado uma certa quantia de dinheiro e entorpecente; que o acusado era proprietário de uma borracharia, anexa a residência e no dia dos fatos havia até uma comemoração na borracharia; que se recorda que o acusado franqueou a entrada da sua residência; [...] que o acusado foi entrevistado no local, alegando que a droga não era dele e sua casa era frequentada por outras pessoas, fato este constatado pelos agentes; que as pessoas que estavam participando do churrasco, aproximadamente 3 ou 4 pessoas, tinham acesso para circular no interior da residência; que o depoente por diversas vezes passou pelo local onde situada a borracharia do acusado, não sendo identificado como possível ponto de venda de drogas; [...] que foi o menor Kevin quem indicou a presença de drogas na residência do acusado presente, tendo mencionado com detalhes o local exato onde se encontrava a droga [...]”
.

Do excerto transcrito é possível perceber que a testemunha não trouxe certeza acerca da conduta criminosa imputada ao réu, revelando que havia outras pessoas com pleno acesso ao local onde foram encontrados os entorpecentes.

Neste ponto, destaco que inobstante tenha a testemunha modificado a versão anteriormente apresentada em sede policial, esta somente poderia ser considerada caso fosse corroborada com demais elementos probatórios produzidos em juízo, o que não verifico ser o caso dos autos.

A informante Roseli Oliveira Lucas de Souza, irmã do réu, corroborou com a versão do guarda municipal, confirmando que no dia dos fatos estava acontecendo um churrasco na casa de
DIAN CARLOS
. Disse, ainda, não ter visto drogas na casa do irmão.

Dessa forma,
não há
nos autos nenhuma prova
produzida
em juízo que impute ao recorr
ido
a conduta criminosa narrada nos autos,
ante a negativa de autoria do réu
e as declarações frágeis d
o guarda civil municipal
.

Corroborando as conclusões acima, a própria Magistrada sentenciante em seu
decisum
asseverou que
“
[...]
os depoimentos prestados na Delegacia de Polícia tornam a conduta do acusado suspeita e passível de dúvidas, porém, neste Juízo, constatei que o relato apresentado pelo acusado é coadunável com o depoimento prestado pela informante e pelo agente da Guarda Municipal, sendo possível a conclusão de que pairam dúvidas acerca da responsabilidade criminal do acusado”
.

Dessa forma, diante dos relatos acima mencionados e das provas produzidas aos autos, denota-se que não se mostra suficiente o acervo probatório para sustentar o decreto condenatório.

Como se sabe, em crimes em que a prova é frágil ou inviável a demonstrar a certeza da autoria delitiva, a sentença proferida merece especial atenção tendo em vista que o juiz é aquele que esteve frente a frente com as testemunhas e o acusado, extraindo dos mesmos aspectos subjetivos muitas vezes mais difíceis de serem analisados nesta esfera recursal.

Deste modo, a meu sentir, não existem elementos seguros que comprovem que o apelado estivesse envolvido com a mercancia de entorpecentes, de conseguinte, a manutenção da absolvição, é medida que se impõe.

Corroborando todo o antes exposto,
segue julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça
:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. INCONSTITUCIONALIDADE ART. 33, §4º DA LEI 11.343/06. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não existe nos autos elementos concretos a indicar a prática do tráfico de drogas, bem como não há provas hábeis a demonstrar que as drogas localizadas no quintal e no muro da residência, de fato, eram de posse do Apelado. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC nº 97.256/RS, declarou a inconstitucionalidade de parte do texto do art. 33, §4º,da Lei 11.343/06 referente apenas à vedação da substituição de penas. 3. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação, 038180024283, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/10/2019, Data da Publicação no Diário: 04/11/2019).

Ante o exposto, conheço do recurso
ministerial
,
PORÉM NEGO-LHE PROVIMENT
O,
mantendo-
se
incólume a r. sentença prolatada
.

É como voto.

Vitória, 9 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0017569-17.2017.8.08.0035 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DIAN CARLOS OLIVEIRA LUCAS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO
DE DROGAS
. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
1.
PEDIDO DE CONDENAÇÃO NO CRIME CONTIDO NO ART.
33
,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06.

IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA
NÃO
COMPROVADA.
PROVA TESTEMUNHAL QUE NÃO CONDUZ A UM JUÍZO DE CERTEZA QUANTO
À
PRÁTICA DELITUOSA.
2.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Não restando patente que o acusado praticava a mercancia de substâncias entorpecentes e qualquer das condutas previstas no artigo 33 da Lei Antidrogas, não há como imputar-lhe a autoria delitiva do delito de tráfico de drogas. Deste modo, é de se considerar como correta a absolvição, razão pela qual torna-se imperiosa a manutenção da sentença objurgada.
2.
Recurso conhecido e improvido.

Vitória, 9 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.